Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-44.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS e MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, reconhecendo a prática de "advocacia predatória". Inconformismo da parte autora. Embora a parte autora tenha afirmado, quando do cumprimento do mandado de constatação, que não conheceu pessoalmente seus advogados, deixou clara

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS e MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, reconhecendo a prática de "advocacia predatória". Inconformismo da parte autora. Embora a parte autora tenha afirmado, quando do cumprimento do mandado de constatação, que não conheceu pessoalmente seus advogados, deixou clara sua ciência acerca da presente demanda, reconhecendo como sua a assinatura aposta no respectivo instrumento de procuração. Contrato de mandato existente. Desnecessidade de assinatura do instrumento do mandato na presença dos mandatários. Ratificação sana eventual vício de representação. Inteligência do artigo 662, do Código Civil. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.